Tribunal: TJES
Processo: 5018792-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018792-06.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNALDO BRITO OLIVEIRA VENTURA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ACÚMULO DE PONTOS. DUPLA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. ENDEREÇO DO CADASTRO. ASSINATURA POR TERCEIRO. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. INAPLICABILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que as notificações foram regularmente expedidas e encaminhadas ao endereço constante do cadastro do condutor, validando a aplicação da penalidade pelo DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intempestividade da contestação acarreta os efeitos materiais da revelia em face do ente público; (ii) estabelecer se há nulidade no processo administrativo sancionador de trânsito em virtude de os avisos de recebimento das notificações terem sido assinados por terceiros; e (iii) determinar se tal cenário configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade dos bens e direitos públicos afasta a aplicação do efeito material da revelia contra a Fazenda Pública.

Compete exclusivamente ao órgão responsável pela lavratura do auto de infração demonstrar a regularidade da dupla notificação da multa, limitando-se a responsabilidade do DETRAN/ES ao procedimento de suspensão do direito de dirigir decorrente do acúmulo de pontuação.

O condutor de veículo automotor deve manter o seu endereço permanentemente atualizado junto ao órgão executivo de trânsito.

A remessa postal da notificação para o endereço cadastrado no prontuário do condutor preenche os requisitos legais de validade, independentemente de assinatura pessoal do infrator ou de terceiros no aviso de recebimento.

O interesse público na segurança viária e na proteção à vida de terceiros prevalece sobre o direito individual do motorista profissional ao exercício de sua atividade laborativa.

A estrita observância da legalidade no processo administrativo sancionador afasta a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se operam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública em decorrência da indisponibilidade dos direitos e bens públicos.

É válida a notificação administrativa de trânsito remetida ao endereço constante do prontuário do condutor, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado pessoalmente pelo infrator.

A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos constitui ato administrativo vinculado e legítimo, cujo impacto na atividade laborativa do motorista profissional não afasta a primazia da segurança viária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII e LV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 344 e 345, II; CTB, arts. 123, § 2º, 241, 261, 265, 268, II, 271, § 7º, 281 e 282, § 1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 10 a 15; Súmula nº 312 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.701.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018; STJ, REsp nº 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.05.2019; STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/03/2020; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020; TJES, Apelação Cível nº 5008770-83.2024.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
EDNALDO BRITO OLIVEIRA VENTURA
contra a r. sentença (ID 18373933) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação anulatória de processo administrativo c/c danos morais
ajuizada contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não houve irregularidade no processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir, uma vez que as notificações foram regularmente expedidas e encaminhadas ao endereço que consta do cadastro do apelado, sendo consideradas válidas para todos os efeitos, nos moldes do art. 241 e art. 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões (ID 18374434), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o processo administrativo padece de nulidade por ausência de notificação válida, visto que os avisos de recebimento (ARs) juntados aos autos demonstram que as correspondências foram assinadas e recebidas por “
terceiros estranhos à relação processual
”;
(ii)
restou configurado flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pois o apelante teve o seu direito de dirigir suspenso sem que lhe fosse dada ciência inequívoca para apresentação de defesa prévia ou conversão da penalidade;
(iii)
a manutenção da penalidade inviabiliza sua atividade laborativa como motorista;
(iv)
não é possível a produção de prova negativa de que não recebeu as correspondências;
(v)

a
contestação apresentada pelo apelado foi intempestiva, sendo aplicáveis os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em decidir se (i) a intempestividade da contestação acarreta,
in casu
, os efeitos materiais da revelia em face do ente público; (ii) há nulidade no processo administrativo sancionador de trânsito em virtude de os avisos de recebimento das notificações (autuação e penalidade) terem sido assinados por terceiros; e (iii) se tal cenário configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, de início, é necessário sublinhar que “
é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
” (REsp n. 1.701.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 23/11/2018.), aplicando-se ao caso, portanto, o disposto no art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, não viceja a tese recursal de nulidade do processo administrativo sob o fundamento de que o apelado não foi notificado das autuações originárias, porquanto referidas infrações foram lavradas por órgãos de trânsito diversos, de modo que a competência do DETRAN/ES restringe-se ao processo de suspensão da CNH, não cabendo à Autarquia Estadual a comprovação da dupla notificação de autuações efetuadas por esferas alheias à sua fiscalizaçãom cujas respectivas penalidades ensejaram a superação da pontuação estabelecida no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
” (REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.).

Destarte, a competência do DETRAN-ES, no que diz respeito às infrações vinculadas ao veículo de propriedade do apelante, cinge-se, tão somente, àquelas cometidas dentro da sua área de fiscalização, não sendo crível exigir dele o cumprimento da dupla notificação quanto às infrações apuradas por outros órgãos.

Assim, resta perquirir se,
no processo administrativo deflagrado para suspensão do direito de dirigir em decorrência da superação da pontuação máxima prevista no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro
, foi cumprido, pela Autarquia Estadual, o dever de dupla notificação.

Com efeito, o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
”.

Da detida análise dos autos é possível extrair elementos que denotam que o processo administrativo de suspensão da CNH do apelante foi conduzido de acordo com as normas pertinentes ao caso, notadamente os arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução n. 723/2018 do CONTRAN (arts. 10 a 15), que dispõem sobre a instauração do processo administrativo para aplicação das penalidades de trânsito, valendo conferir,
in litteris
:

Resolução n. 723/2018, do CONTRAN

Art. 10.
O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução
, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

§ 1º
Instaurado o processo
, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos.

§ 2º
A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator
, contendo no mínimo, os seguintes dados:

[...]

Art. 15.
Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação deverá notificar o condutor
informando-lhe:

[...]

Para além disso, cumpre mencionar a orientação sedimentada pelo enunciado da Súmula n. 312 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

A documentação juntada pelo DETRAN/ES denota que foram encaminhadas
duas notificações

ao apelante: a
primeira
, relativa à instauração do procedimento administrativo (2023-Q9VH) de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constante do art. 261, inciso I, c/c art. 268, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, expedida em
19.05.2023
(ID 18373923) e entregue em
30.05.2023
(ID 18373922); a
segunda
, por sua vez, relativa à aplicação da penalidade consubstanciada na suspensão do direito de dirigir, expedida em
28.08.2023
(ID 18373923) e entregue em
11.09.2023
.

Nesse contexto, conquanto o apelante tenha alegado, na apelação, que as correspondências foram recebidas por terceiros desprovidos de poderes para a prática do ato, e, na réplica, que foram encaminhadas para endereço distinto do seu, sob qualquer prisma, evidencia-se que o encaminhamento foi realizado ao endereço que constava do banco de dados da Autarquia, evidenciando-se, se já não mais nele residia, sua desídia em atualizá-lo.

Com efeito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 372/SP,
é dever do proprietário do veículo ou condutor manter atualizado o seu endereço junto ao órgão executivo de trânsito, sendo considerada válida a notificação encaminhada ao endereço constante do prontuário, ainda que devolvida sem a assinatura do infrator
.

Como se depreende, tal conclusão está alicerçada na interpretação conjunta dos artigos 123, § 2º, 271, § 7º, e 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem que a notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos, valendo conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art.

280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito).

7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".

8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).

9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.)

De mais a mais, não socorre ao apelante o argumento de que “
exerce a atividade de motorista, cuja regularidade de trabalho depende diretamente da validade de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH
”, de modo que “
a imposição de penalidade administrativa sem a devida ciência prévia compromete não apenas seu direito de defesa, mas também sua subsistência e dignidade
”, visto que, para além da regularidade das notificações encaminhadas, o direito individual, na hipótese, sucumbe ao interesse público na segurança viária e a integridade física de terceiros valendo conferir,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança e julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, que culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante em razão do acúmulo de 44 pontos por infrações de trânsito. O recorrente sustenta não ter sido regularmente notificado das infrações, em violação ao artigo 281, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se as notificações realizadas no processo administrativo atenderam aos requisitos legais e formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; (ii) verificar se a suspensão da CNH, considerando o impacto na subsistência do apelante, caracteriza abuso de poder ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 280, 281 e 282, exige a notificação do infrator tanto para autuação quanto para imposição da penalidade, assegurando ciência por remessa postal ou outro meio hábil, sem necessidade de aviso de recebimento (AR). 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 372/SP) estabelece que o envio de notificações ao endereço cadastrado pelo infrator satisfaz as exigências legais, cabendo ao infrator comprovar eventual irregularidade no procedimento. 5) No caso concreto, o DETRAN/ES comprovou a expedição das notificações no prazo legal, enviando-as ao endereço cadastrado pelo apelante, e, nos casos de devolução por insuficiência de endereço, procedeu à publicação em Diário Oficial, conforme permitido pela legislação e jurisprudência. 6) Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada, uma vez que o apelante não apresentou provas concretas de falhas nas notificações. 7) A suspensão da CNH decorre de ato vinculado, nos termos do artigo 261 do CTB, não havendo discricionariedade para a autoridade administrativa, desde que observados os requisitos legais. 8) O impacto na subsistência do apelante, que utiliza a CNH como instrumento de trabalho, não afasta a aplicação da penalidade, na medida em que a norma visa a proteger o interesse público e a segurança viária, o que é respaldado pela jurisprudência do STF (RE 607107), ao confirmar a constitucionalidade da suspensão da habilitação para motoristas profissionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O envio das notificações de infrações de trânsito ao endereço cadastrado pelo infrator, ainda que sem aviso de recebimento, satisfaz os requisitos legais do CTB. 2) A publicação em Diário Oficial das notificações devolvidas por insuficiência de endereço é medida válida e suficiente para assegurar a ciência do infrator. 3) A suspensão da CNH é ato vinculado à constatação do acúmulo de pontos por infrações de trânsito, não configurando abuso de poder ou violação à razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o infrator utilize a habilitação como instrumento de trabalho. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 261, 280, 281 e 282; Resolução Contran n.º 619/2016, art. 28; CF/1988, art. 5º, XIII e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n.º 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/3/2020, DJe 27/3/2020; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/2/2020, DJe 14/4/2020.

(TJES, Apelação Cível n. 5008770-83.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 10.03.2025)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

(RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Daí por que reponta escorreita a sentença recorrida, porquanto restou comprovada a regularidade das notificações e a validade da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que conduz, como consectário, não apenas ao reconhecimento da higidez do processo administrativo, como também à inexistência do alegado dano moral..

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDNALDO BRITO OLIVEIRA VENTURA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, assegurando ao apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)